Tribunal: TJMT
Processo: 1059522-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059522-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA RAMOS BARBOSA - CPF: 086.174.651-15 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FORNECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE DOCUMENTOS COMPROVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que, ao dar provimento à Apelação interposta por DALVA RAMOS BARBOSA nos autos de Ação de Exibição de Documentos, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, sob o fundamento de que teria dado causa ao ajuizamento da demanda ao não apresentar previamente os documentos solicitados na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que a instituição financeira não teria fornecido extrajudicialmente o contrato solicitado, circunstância que fundamentou o reconhecimento da causalidade e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamenta a condenação do banco ao pagamento de honorários na premissa de que não houve fornecimento dos documentos na esfera administrativa, reconhecendo que a instituição teria dado causa ao ajuizamento da ação.

A análise dos autos, especialmente da manifestação de ID n. 200884908, demonstra que o banco respondeu à notificação extrajudicial encaminhada pela autora e remeteu, por correio eletrônico, o contrato solicitado ao patrono subscritor da notificação.

A documentação juntada comprova resposta formal à solicitação administrativa, afastando a conclusão de inércia da instituição financeira.

A premissa adotada no acórdão — inexistência de fornecimento extrajudicial — revela-se
faticamente
equivocada e influencia diretamente o reconhecimento da causalidade e a condenação em honorários.

Comprovado o atendimento na via administrativa antes do ajuizamento da ação, não se sustenta a conclusão de que o banco tenha dado causa à demanda, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A correção do erro de premissa fática impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a modificação do resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, e apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

Configura erro de premissa fática, apto a autorizar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, a afirmação de inexistência de fornecimento extrajudicial de documentos quando comprovada nos autos a resposta formal à notificação administrativa.

Comprovado o atendimento da solicitação documental na via administrativa antes do ajuizamento da ação, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade para condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
pelo
BANCO DAYCOVAL S
/A

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação n.o
1059522-58.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade
,
deu provimento ao recurso interposto pela embargada para condenar o Banco embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor d
a
autor
a
, fixados em R$

3.000,00 (três mil reais).

O

e
mbargante
sustenta, em síntese,
a ocorrência de erro material decorrente de premissa fática equivocada adotada no julgamento, ao argumento de que o acórdão consignou que a instituição financeira somente teria apresentado a documentação solicitada quando da apresentação da contestação, inexistindo comprovação de fornecimento dos documentos em resposta à prévia solicitação administrativa.

Afirma que tal premissa não corresponde à realidade dos autos, pois, conforme
manifestado nos autos
, teria respondido à notificação extrajudicial encaminhada pela parte autora, remetendo o contrato solicitado por meio de correio eletrônico, fato que demonstraria a inexistência de inércia na esfera administrativa.

Alega que a desconsideração dessa circunstância configuraria omissão relevante e erro de premissa fática, influenciando diretamente a conclusão do julgado quanto ao reconhecimento de que o
B
anco
teria dado causa ao ajuizamento da ação e, consequentemente, à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende, ainda, que, além do atendimento na via administrativa, apresentou, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, a integralidade da documentação existente acerca do contrato objeto da lide.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o alegado erro de premissa e omissão, com o reexame dos pedidos à luz da realidade fática que entende comprovada
.

Devidamente
intimad
a
,
a embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 347046359).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na origem,
o
M
M
. Juiz de Direito da3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos

ajuizada por
DALVA RAMOS BARBOSA
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou procedente
a demanda
par
a
determin
ar
a exibição dos documentos requerido se reconhece
r
a aplicação do princípio da causalidade para imputar ao réu o pagamento das custas processuais, afastando, contudo, a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, por entender que os documentos foram apresentados no curso do processo.

Após a interposição de
A
pelação
pela autora
, este Colegiado
deu provimento ao recurso
para condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$

3.000,00 (três mil reais).

Contudo, s
em delongas,
da detida análise dos
aclaratórios
manejados, vejo que a oposição do Embargante
comporta acolhimento
.

De fato,
o
acórdão embargado consignou que a instituição financeira teria apresentado a documentação contratual apenas quando da contestação, inexistindo comprovação de fornecimento prévio na esfera administrativa, circunstância que fundamentou o reconhecimento de que o
B
anco teria dado causa ao ajuizamento da ação e, por conseguinte, à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Todavia, da análise detida dos autos, especialmente da manifestação de ID n
.
200884908, verifica-se que o embargante demonstrou ter respondido à notificação extrajudicial encaminhada pela parte autora, remetendo, por correio eletrônico, o contrato solicitado ao patrono que subscreveu a notificação.

A documentação juntada evidencia que houve resposta formal à solicitação administrativa, com encaminhamento dos instrumentos contratuais requeridos, não se podendo afirmar, portanto, que tenha havido inércia da instituição financeira.

A premissa adotada no acórdão embargado — de que inexistiu fornecimento extrajudicial dos documentos — revela-se, assim,
faticamente
equivocada. Trata-se de erro de premissa que influenciou diretamente a conclusão do julgado quanto à causalidade da demanda e à consequente condenação do banco ao pagamento de honorários.

Sanado o vício, impõe-se a revisão do resultado anteriormente proclamado.

Comprovado que o contrato foi apresentado na via administrativa, antes mesmo do ajuizamento da ação, não se sustenta a conclusão de que a instituição financeira tenha dado causa à demanda. Nessas circunstâncias, não há fundamento para a inversão do ônus sucumbencial ou para a manutenção da condenação imposta no julgamento do apelo.

Desse modo, a correção do erro de premissa fática conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento anterior.

Ante o exposto,
ACOLHO

os
E
mbargos de
D
eclaração

e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto por DALVA RAMOS BARBOSA, mantendo
in
totum
a sentença proferida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026